Tribunal: TJMT
Processo: 0074822-16.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 74822/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE ENTREGA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E DA DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE A PARENTES – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DO ENFERMO – ART. 89, DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – PEDIDO INICIAL JULGADO, PARCIALMENTE, PROCEDENTE.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
O acórdão embargado, no Reexame, deve ser retificado, em parte, para que a sentença seja, parcialmente, reformada, no tocante ao item b, para que as solicitações de entrega do prontuário médico e de outros documentos do paciente, formuladas por parentes, sejam atendidas somente com a apresentação de autorização, por escrito, destes.

EMBARGANTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC -, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação com Reexame Necessário n. 18.942/2018.
A Embargante alega que o decisum impugnado foi omisso, uma vez que não se manifestou sobre a "entrega de prontuários médicos aos parentes dos pacientes, sem autorização do mesmo".
Defende que o acórdão é contraditório, no que se refere à garantia constitucional, prevista no artigo 5o, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 668/671-TJ, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, porque se trata de mero inconformismo com o julgado.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC -, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação com Reexame Necessário n. 18.942/2018.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado é omisso, já que não pronunciou sobre a entrega de prontuários médicos aos parentes dos pacientes, sem autorização destes.
Da análise do caderno processual, verifico que a sentença, objeto das Apelações, interpostas pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e pelo Município de Rondonópolis, no item b, da parte dispositiva, assim determinou:
b) atendam as solicitações dos parentes das pessoas que se encontram internados ou que receberem alta dos hospitais requeridos, fornecendo-lhes todos os documentos médico-hospitalares relacionados aos familiares que se encontrarem internados aguardando tratamentos ou que já receberam alta, em especial prontuários médicos, dados cadastrais, fichas de atendimento, relatórios de cirurgias, sem exercer qualquer juízo de valor (necessidade, oportunidade e conveniência) a respeito do conteúdo da solicitação.
Analisando a ordem judicial, observo que, de fato, o Julgador a quo não consignou a obrigatoriedade de a solicitação estar acompanhada da autorização, por escrito, do paciente.
Dessa forma, em vista de o acórdão embargado, no Reexame, ter ratificado a sentença, sem analisar tal questão, deve-se reconhecer a omissão.
Frise-se que a obrigatoriedade de a parte requerida atender as solicitações formuladas pelos parentes das pessoas que estiveram internadas ou que receberam alta, não afasta a necessidade da apresentação da autorização, por escrito, do paciente, visto que o artigo 89, do Código de Ética Médica - Resolução n. 1.931/2009 -, é expresso nesse sentido.
Dessarte, tenho que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para reformar, em parte, o acórdão embargado, no que tange ao Reexame Necessário, para que a sentença seja retificada, parcialmente.
Fica prejudicada a tese de contradição, defendida pela Embargante.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, de natureza infringentes, para modificar o acórdão objeto desta embargabilidade, quanto ao Reexame Necessário, cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:
(....) RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, em Reexame, para julgar, parcialmente, procedentes os pedidos e, de consequência, determinar que as solicitações de entrega de prontuários médicos e de outros documentos, formuladas por parentes dos pacientes internados ou que receberam alta, nos hospitais requeridos, somente sejam atendidas, quando estiverem acompanhadas de autorização, por escrito, destes (item b).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR